Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNTÂNCISAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CORRETA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de novo crime após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar, em outro processo no qual foi condenado, demonstra que o acusado não faz jus à confiança em si depositada pelo Estado, e justifica a negativação da culpabilidade.
2. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando comprovado que o delito ocorreu por meio de disparos de arma de fogo, à luz do dia e em estabelecimento comercial.
3. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3.1. Na situação dos autos, o aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com os parâmetros recomendados pela jurisprudência.
4. Admite-se a fixação de valor mínimo, a título de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público suficiente para possibilitar o contraditório e a ampla defesa.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Recurso conhecido e desprovido.